Tribunal: STJ
Processo: 2249332-15.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746696 - SP(2024/0349006-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: B.Z INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: LUCIENE PEREIRA VALERIO MATHEUS
AGRAVANTE
: MARCOS RENATO ZANOVELO BUENO
AGRAVANTE
: PEDRO BUENO LOPES
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
AGRAVADO
: WALTER CECCHINI
ADVOGADOS
: MAXWEL JOSE DA SILVA - SP231982
VENINA PINHEIRO DOS SANTOS - SP049215
LUCAS DAVID LARA CARRERA - SP339718
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO
PASSIVO. PRECLUSÃO
. MATÉRIA DE ORDEM
PRO JUDICATO
PÚBLICA. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO
IMPUGNADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. A controvérsia presentemente devolvida ao Superior Tribunal de Justiça
não foi estabelecida no plano abstrato da possibilidade jurídica de incidência
da preclusão
sobre matérias processuais de ordem pública, mas
pro judicato
na verificação, no caso concreto, da estabilização de decisão interlocutória
anteriormente proferida e não impugnada no momento processual oportuno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a legitimidade
passiva dos executados foi apreciada em decisão que determinou sua inclusão
no polo passivo da execução, regularmente comunicada às partes, sem
insurgência recursal à época, circunstância que atraiu a incidência da
preclusão, nos termos do
do
reproduzido no
do
art. 471
CPC/1973,
art. 507
CPC/2015.
4. A pretensão recursal de afastar a preclusão reconhecida demanda o
reexame da sequência dos atos processuais, do conteúdo das decisões
anteriores e da conduta processual das partes, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54865572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eae0eb5-2021-43bf-ab7a-0e36d0a5f209

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eae0eb5-2021-43bf-ab7a-0e36d0a5f209

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746696 - SP(2024/0349006-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: B.Z INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: LUCIENE PEREIRA VALERIO MATHEUS
AGRAVANTE
: MARCOS RENATO ZANOVELO BUENO
AGRAVANTE
: PEDRO BUENO LOPES
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
AGRAVADO
: WALTER CECCHINI
ADVOGADOS
: MAXWEL JOSE DA SILVA - SP231982
VENINA PINHEIRO DOS SANTOS - SP049215
LUCAS DAVID LARA CARRERA - SP339718
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO
PASSIVO. PRECLUSÃO
. MATÉRIA DE ORDEM
PRO JUDICATO
PÚBLICA. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO
IMPUGNADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. A controvérsia presentemente devolvida ao Superior Tribunal de Justiça
não foi estabelecida no plano abstrato da possibilidade jurídica de incidência
da preclusão
sobre matérias processuais de ordem pública, mas
pro judicato
na verificação, no caso concreto, da estabilização de decisão interlocutória
anteriormente proferida e não impugnada no momento processual oportuno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a legitimidade
passiva dos executados foi apreciada em decisão que determinou sua inclusão
no polo passivo da execução, regularmente comunicada às partes, sem
insurgência recursal à época, circunstância que atraiu a incidência da
preclusão, nos termos do
do
reproduzido no
do
art. 471
CPC/1973,
art. 507
CPC/2015.
4. A pretensão recursal de afastar a preclusão reconhecida demanda o
reexame da sequência dos atos processuais, do conteúdo das decisões
anteriores e da conduta processual das partes, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por Pedro Bueno Lopes e outros
contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
Documento eletrônico VDA54542867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: 93265893-c051-4120-9784-71bf84d67833

São Paulo que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal.
Na origem, a controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto em fase de
cumprimento de sentença, no qual se discutiu a legitimidade passiva de sócios incluídos no polo
passivo da execução em razão de decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida
em 26/11/2009.
A 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu
provimento ao agravo de instrumento para manter os executados no polo passivo, ao fundamento
de que a matéria encontrava-se alcançada pela preclusão
, uma vez que a inclusão
pro judicato
dos sócios havia sido determinada por decisão anterior, regularmente comunicada às partes, sem
que houvesse insurgência recursal oportuna, ressaltando-se que, embora a legitimidade seja
matéria de ordem pública, não é possível o retrocesso a fases processuais já estabilizadas.
Foram opostos embargos de declaração, rejeitados sob o fundamento de inexistência
de omissão, obscuridade ou contradição, reafirmando-se a incidência da preclusão
e
pro judicato
consignando-se que a decisão havia enfrentado suficientemente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia.
No recurso especial, os recorrentes alegaram violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015,
sustentando omissão do acórdão quanto ao exame dos arts. 472 e 473 do
bem como
CPC/1973,
afronta direta a tais dispositivos, ao argumento de que a decisão interlocutória que desconsiderou
a personalidade jurídica não faria coisa julgada contra terceiros posteriormente citados.
Requereram, ainda, o exame da legitimidade passiva à luz do
do Código Civil.
art. 50
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo de origem inadmitiu o recurso especial, afastando a alegada negativa de prestação
jurisdicional e consignando que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
Irresignados, os recorrentes interpuseram agravo em recurso especial, reiterando as
alegações de negativa de prestação jurisdicional, violação aos arts. 472 e 473 do
e
CPC/1973
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, mas não merece provimento, como será demonstrado em
seguida.
Inicialmente, não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia
submetida à sua apreciação, enfrentando expressamente a questão relativa à legitimidade passiva
dos executados e à incidência da preclusão
, inclusive em se tratando de matéria de
pro judicato
ordem pública. A circunstância de o julgamento ter sido desfavorável à pretensão dos recorrentes
não caracteriza omissão ou violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54542867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: 93265893-c051-4120-9784-71bf84d67833

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, o que se verifica
na hipótese. A respeito desse ponto, transcrevo o seguinte acórdão desta e. Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EMRECURSOESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
NEGATIVA DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489, §1o, IV E 1.022,II, DO NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
OTRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADACPC/2015.
PELO
JUÍZODE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃORECURSAL.DESCABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2.015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pela Corte estadual, no
julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo
de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem,
sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
no
relator
Ministro
Raul
Araújo,
Quarta
turma,
julgado em
DJEN de
.
AREsp n. 2.994.974/MT,
24/11/2025,
3/12/2025)

Superada essa preliminar, observa-se que a insurgência quanto à suposta violação
dos arts. 472 e 473 do
não ultrapassa o óbice do reexame de matéria fática.
CPC/1973
Com efeito, embora os recorrentes busquem conferir à controvérsia contornos de
debate jurídico abstrato, atinente à possibilidade, em tese, de preclusão
em matérias
pro judicato
processuais de ordem pública, o que se discute no caso concreto é se determinada decisão
interlocutória, que incluiu os sócios no polo passivo da execução, foi regularmente proferida,
comunicada às partes e não impugnada no momento processual adequado, de modo a tornar
inviável sua rediscussão em fase posterior.
O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que a inclusão dos executados ocorreu
em 2009, que houve regular intimação, inclusive com a atuação de curador especial, e que as
impugnações então apresentadas não se voltaram contra a própria desconsideração da
personalidade jurídica, tendo sido rejeitadas por decisão interlocutória não recorrida,
circunstância que conduziu à estabilização da situação processual.
Nesse contexto, a pretensão recursal pressupõe a revisão análise das circunstâncias
fático-processuais do caso concreto, especialmente quanto ao conteúdo das decisões anteriores, à
extensão das impugnações apresentadas à época, à ocorrência ou não de insurgência recursal
oportuna e à configuração da preclusão, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54542867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: 93265893-c051-4120-9784-71bf84d67833

Com efeito, a controvérsia devolvida não se estabelece, propriamente, no plano
abstrato da possibilidade jurídica de incidência da preclusão
sobre matérias
pro judicato
processuais qualificadas como de ordem pública. Essa discussão, tomada isoladamente, poderia
comportar exame em sede especial.
O que se verifica, todavia, é situação diversa: no caso concreto, a matéria relativa à
legitimidade passiva dos executados já havia sido efetivamente apreciada no curso do processo,
em decisão interlocutória que determinou a sua inclusão no polo passivo da execução,
regularmente comunicada às partes e não impugnada no momento processual oportuno. A
ausência de insurgência recursal à época conduziu à estabilização da situação processual,
tornando inviável a rediscussão posterior da mesma questão, ainda que sob o argumento de se
tratar de matéria de ordem pública.
Nessa perspectiva, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem não decorre de uma
afirmação genérica ou teórica acerca da possibilidade de preclusão
, mas da
pro judicato
constatação, à luz das circunstâncias fático-processuais delineadas nos autos, de que incidiu, na
espécie, a regra da preclusão decorrente da não interposição de recurso contra decisão
anteriormente proferida, nos termos do
do
reproduzido, com idêntica
art. 471
CPC/1973,
racionalidade, no
do
art. 507
CPC/2015.
Assim, eventual exame da tese recursal, para afastar a preclusão reconhecida na
origem, exigiria o reexame da sequência dos atos processuais, do conteúdo das decisões
anteriores e da conduta processual das partes ao longo do feito, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, não há como afastar a conclusão do Tribunal de origem sem incorrer
no reexame do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Havendo nos autos a prévia fixação
de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor
da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, observados, se aplicáveis, os limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54542867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:13
Código de Controle do Documento: 93265893-c051-4120-9784-71bf84d67833

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.746.696 / SP
Número Registro: 2024/0349006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008160620008260576
00814389120088260576
008143891200882605761
20230000900755
20230000983840
20230001081657
22493321520238260000
2249332152023826000050000
2249332152023826000050001 5760120000008161 814389120088260576 8143891200882605761
8160620008260576 816062000826057600814389120088260576
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B.Z INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE : LUCIENE PEREIRA VALERIO MATHEUS
AGRAVANTE : MARCOS RENATO ZANOVELO BUENO
AGRAVANTE : PEDRO BUENO LOPES
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
AGRAVADO
: WALTER CECCHINI
ADVOGADOS : MAXWEL JOSE DA SILVA - SP231982
VENINA PINHEIRO DOS SANTOS - SP049215
LUCAS DAVID LARA CARRERA - SP339718
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54846391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: 694c20e7-e85e-4260-a953-a7fbc5678af6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: 694c20e7-e85e-4260-a953-a7fbc5678af6